Tribunal: STF
Processo: ARE 1319244
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo cabível exercer o juízo de retração previsto no § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, daí por que revogo a decisão agravada, restando prejudicado o agravo interno contra ela interposto.



    A questão jurídica devolvida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do presente recurso, se reveste de natureza eminentemente de direito, qual seja, a definição da compatibilidade material, ou não, de se exigir, por meio de lei local, exações decorrentes da notificação pelo descumprimento de normas de postura atinentes à instalação dos serviços de telecomunicações.



    Feita essa digressão, ao meu entendimento, a mim me parece cabível acolher a tese articulada pela recorrente.



    E, em assim o fazendo, restabeleço a apreciação do recurso extraordinário com agravo interposto pela TIM S/A.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por TIM S/A, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (com grifos no original e também meus):



    “APELAÇÃO – Ação anulatória de auto de infração – Estação Rádio-Base (ERB) sem a devida autorização legal. Autuação fundamentada na Lei Municipal nº 13.756/04 – Pleiteado o reconhecimento da inconstitucionalidade da referida legislação municipal, em razão de usurpar competência exclusiva da União. Incabível. ADI 0128923-93.2013.8.26.0000 que reconheceu a inconstitucionalidade apenas de alguns artigos da Lei Municipal 13.765-04, confirmando a constitucionalidade das demais. Possibilidade de o município legislar sobre as questões atinentes ao controle de obra no seu território. Manutenção do valor da multa fixada. Previsão legal também confirmada na ADI, sendo o valor, ademais, condizente com o porte econômico da apelante e demais operadoras de telecomunicações. Recurso desprovido”



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega contrariedade aos arts. 22, IV, 24, VI e XII, e 30, I e II, da Constituição Federal, sustentando que a Lei municipal nº 13.756/2004, ao regulamentar a instalação e o funcionamento de Estações Rádio-Base no Município de São Paulo/SP, violou os limites de competência legislativa atribuída aos Municípios pela Carta Federal.



    Na origem, o recurso extraordinário não foi admitido, ao fundamento de que a reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional, respectivamente, óbices dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Daí, o presente recurso extraordinário com agravo.



    Esse o relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    Na ADI 3110, da relatoria do eminente Ministro Edson Fachin ' em sede da qual se impugnava lei do Estado de São Paulo que disciplinara a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular ', ficou decidido que, por haver disposto sobre tema já regulado em âmbito federal (Lei 9.472/1997), a norma estadual invadira a competência privativa da União. 



    Nesse mesmo sentido, também em controle concentrado, advieram os pronunciamentos do Plenário nas ADPFs 731 e 732, relatadas, respectivamente, pela Ministra Cármen Lúcia e pelo Ministro Ricardo Lewandowki.



    É verdade que compete aos Municípios organizar e prestar os serviços públicos de interesse local (inciso V do art. 30/CF). Todavia, tal prerrogativa não autoriza que o ente subnacional, sobrepondo-se à esfera de competência privativa da União, crie condições restritivas específicas em âmbito local, promovendo a indevida intervenção na esfera de interesses federais ' mormente quando a matéria de que trata a lei municipal impugnada se encontra prevista em norma federal (Lei 13.116/2015).



    Portanto, sem que seja necessária qualquer incursão meritória acerca do conteúdo das regras distritais atinentes à espécie, a jurisdição constitucional, na hipótese dos autos, se limita à manifestação quanto ao extravasamento dos limites de competência legislativa privativa, conforme já anteriormente definido, em casos análogos, nas supra mencionadas ações de controle concentrado (ADI 3110, ADPF 731 e ADPF 732).



    Em idêntico sentido, os seguintes julgados em que se discutia a constitucionalidade da Lei nº 13.756/04, do Município de São Paulo/SP, como na espécie dos presentes autos: ARE 1.313.345-ED/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/06/2021; ARE 1.313.582-ED/SP, Ministro Edson Fachin, DJe de 28/05/2021; ARE 1.322.741-ED/SP, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 07/07/2021; ARE 1.322.742-ED/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 02/07/2021;



    Em caso fronteiriço, há ainda o seguinte precedente da Segunda Turma:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”



    (ARE 1.095.733-Quarto-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/01/2021)



    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.



    Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a nulidade do auto de infração 14-283.713-0, objeto da presente demanda, invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator